Tribunal: STF
Processo: HC 214297
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.977.190/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO HUMANITÁRIO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. 



    1. A sedimentada jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 115 do STJ ("Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.") 



    2. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual por determinação da Presidência desta Corte, a parte não realizou, no prazo assinalado, a juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes aos subscritores do agravo e do recurso especial. 



    3. Agravo regimental improvido”



2. Extrai-se dos autos que o paciente atualmente cumpre pena de 16 anos de reclusão pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal, com término de pena previsto para 19 de outubro de 2029. A defesa requereu ao Juízo da execução o direito de prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.



3. Inconformada, a defesa interpôs recurso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Negado provimento, sobreveio a impetração de Recurso Especial. Inadmitido o recurso, foi interposto agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do AREsp 1.977.190/SP, Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do recurso. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou provimento ao recurso, por unanimidade de votos, em conformidade com o voto do Relator, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente faz jus ao indulto humanitário, com fundamento no disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal. Sustenta que a previsão constitucional apenas dispõe sobre a vedação de concessão à graça em caso de crimes hediondos. Nesse contexto, afirma que o paciente se encontra em situação de paraplegia, de modo que “amputação de uma das pernas do sentenciado [...] se equipara a uma doença incurável, a qual consome o objeto da pena criminal da pessoa em sua corporeidade, porque não há mais algo que suporte a vida sem as suas penas”.



5. Prossegue a narrativa para ressaltar que o paciente “obteve por seus méritos a progressão da pena para o regime semiaberto, mas continua confinado na exata severidade que é ínsito do regime prisional fechado”.



6. A defesa requer a concessão de indulto humanitário, “para efeito de deferir ao Paciente, os favores da prisão domiciliar, com obediência a todas as condições que lhe foram impostas pela semi-liberdade”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



10. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo da execução no sentido de que o “sentenciado foi condenado pela prática de crime considerado hediondo e, portanto, não faz jus ao benefício pretendido, nos termos do artigo 2º, inciso I, do Decreto nº 9.706/2019”.



11. Além disso, consoante assentou o Tribunal de origem, “é entendimento já sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, que o instituto do indulto não pode ser estendido aos condenados por crimes hediondos, por expressa vedação constitucional (art. 5º, XLIII, da CRFB) e legal (art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90), neste ponto encontrando limite, portanto, a competência privativa do Presidente da República para a definição dos critérios para a concessão do referido benefício”.



12. A fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, ao considerar que “o Estado é responsável e garante ao [sentenciado] o tratamento adequado”, também está em alinhada com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o HC 196.106-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    [...] 1. Na espécie, as instâncias antecedentes fundamentaram suficientemente o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, tendo em vista a inexistência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do apenado, bem como da impossibilidade de obtenção de tratamento ambulatorial dentro da unidade prisional em que está recolhido...



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem. 



    Publique-se.



          Brasília, 06 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator